Tribunal: TJES
Processo: 5001471-85.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001471-85.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARA LUCIA ALVES DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA).
MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR.
NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA REFERIDA, INSTALAÇÃO Nº 1351908. NO DIA 20/10/2021 FOI LAVRADO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), Nº 9164794, POR PARTE DA RÉ, SEM QUE FOSSE DEIXADA CÓPIA COM A AUTORA OU QUALQUER OUTRA PESSOA. SENDO REALIZADO, NO MESMO DIA, TROCA DO MEDIDOR, PORÉM, A REQUERENTE DESCONHECE O MOTIVO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO CONCEDIDO QUALQUER INFORMAÇÃO OU DOCUMENTO POR PARTE DO TÉCNICO DA REQUERIDA. NO DIA 23/05/2022 A PARTE REQUERENTE FOI SURPREENDIDA PELA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DE UM DÉBITO ABERTO EM RAZÃO DO TOI Nº 9164794, SENDO CONDICIONADO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO. A SITUAÇÃO OCORREU EM MOMENTO EM QUE A AUTORA SE RECUPERAVA DE CIRURGIA ORTOPÉDICA REALIZADO EM 26/04/2022, ESTANDO LIMITADA A LOCOMOÇÃO. POR ESSE MOTIVO, SUA FILHA, REPRESENTANDO-A FOI ATÉ O ESTABELECIMENTO DA RÉ ONDE RECEBEU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.515,08, SENDO INFORMADA, AINDA, DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO NO PERÍODO ENTRE 21/12/2019 E 20/10/2021. IMPORTANTE RESSALTAR QUE NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NA INSPEÇÃO DO TOI, SENDO A COBRANÇA UNILATERAL, NÃO FOI INFORMADA DA SITUAÇÃO, NÃO SENDO CONCEDIDO PRAZO DE RECURSO E NEM AVISO PRÉVIO ANTES DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA O RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TOI 9164794 E A CONSEQUENTE COBRANÇA DE R$1.515,08 E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 1.515,08 E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULOS DE DANOS MORAIS, ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO
. NO CASO, É EVIDENCIADO QUE HOUVE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA POR UM PERÍODO DE 03 DIAS, FINDANDO SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA. TRATANDO-SE DE MEDIDA GRAVE, QUAL SEJA, INTERROMPER FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL, ENTENDE-SE A NECESSIDADE MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO PELO DOUTO JUÍZO DE PISO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ BUSCANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL OU IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI N.º
9164794
. EXEGESE DO §7o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL PARA O VALOR DE R$5.000,00. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS À PARTE RECORRENTE/REQUERENTE EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)